Tribunal: TJMT
Processo: 0002381-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002381-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO - CPF: 061.315.041-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
REVISÃO DA DOSIMETRIA
–
EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DA SANÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA REQUESTADO – INVIABILIDADE – MATÉRIA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – EXASPERAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A dosimetria da pena, segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores,

inserem-se
no
juízo
de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão por esta Corte no caso
de inobservância dos parâmetros legais ou
de teratologia, ou flagrante ilegalidade. In casu, resta satisfatório o acréscimo implementado pelo juízo sentenciante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
nos autos da
Ação Penal n. 0002381-55.2020.8.11.0015 - 374957 – (Cód.12272897) que julgou procedente a exordial acusatória e condenou ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas, à pena privativa de liberdade fixada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. (Sentença – Id.82509976-fls.51/58)

Irresignado com os termos da sentença, requer o
Parquet
seja exasperado o
quantum
da sanção corporal na fase intermediária da dosimetria, pois, sob sua ótica, houve um ínfimo agravo, na segunda fase da fixação da pena, referente à reconhecida circunstância da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) e, via de consequência, seja a reprimenda final recrudescida. (Id. 82509976 - Pág. 64/72)

Em contrarrazões, a i. Defensoria Pública pugna pela manutenção da sentença. (Id. 82509976 - Pág. 100/104).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, na ementa assim sintetizada (Id. 83151483)

“APELAÇÃO CRIMINAL: TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL: 1) PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL NA FASE INTERMEDIÁRIA DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – QUANTUM EXASPERADO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO AO CRIME – MATÉRIA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PELO DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em adversidade à sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia, em síntese:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de janeiro de 2020, na chácara ‘Águas Claras’, na estrada Selene, em Sinop/MT, o denunciado Anderson Edgar Lesmo Moretto trouxe consigo droga denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Ressai dos autos que a força tática da Polícia Militar recebeu informações de que em uma chácara localizada na estrada Selene acontecia uma festa com a venda de entorpecentes. A equipe se deslocou até o local e identificaram o imputado, que morava na chácara. Realizada sua abordagem, foram encontrados com ele quatorze porções de maconha, pesando 216g (duzentos e dezesseis gramas); uma porção maior da mesma droga, que apresentou 398g (trezentos e noventa e oito gramas) e dois invólucros de 16,5g (dezesseis vírgula cinco gramas) de cocaína. Além disso, apreenderam uma balança de precisão. Apurou-se que o entorpecente encontrado estava fracionado para venda e que o denunciado era frequentemente apontado como traficante de drogas[...]”

Insurge-se o presentante ministerial acerca da dosimetria estabelecida por considerar, in casu, que o Magistrado majorou a pena-base em 06 (seis) meses em virtude da diversidade, quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, porém, só agravou a pena privativa de liberdade em apenas 03 (três) meses de reclusão ante a reincidência do recorrido, patamar muito menor ao prestigiado na primeira fase, considerando a hierarquia (escalonamento) das fases de aplicação da pena.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a sentença, em síntese:

“[...] Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno o réu Anderson Edgar Lesmo Moreto pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena do réu.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes criminais, o réu já possui uma condenação, por roubo majorado, com trânsito em julgado em 18.02.2019 (PEP SEEU no 2000234-56.2019.8.11.0015), todavia, considerando que este registro criminal implica em reincidência, será levado em consideração somente na segunda fase da dosimetria, como agravante. Responde, ainda, a outra APP perante este Juízo (cód. 361729 – aguardando alegações finais da defesa) e a um TC no JECRIM local (cód. 373496). Todavia, estes registros não serão considerados para elevar a pena base, mercê da Súmula 444 do STJ. Com relação à conduta social e personalidade, apesar de seu histórico criminal demonstrar ser pessoa voltada à criminalidade, tais elementos não serão considerados a fim de valorar negativamente sua conduta social e personalidade, mercê do entendimento do STJ. Os motivos do crime estão relacionados à ambição por lucro fácil e rápido, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, constata-se que foram apreendidas 02 (duas) porções, com massa bruta de 16,5g (dezesseis gramas e cinco decigramas) de cocaína; 14 (quatorze) porções, com massa bruta de 216g (duzentas e dezesseis gramas) e uma porção, com massa bruta de 398g (trezentos e noventa e oito gramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”. Assim, a diversidade, quantidade e natureza das substâncias apreendidas, extrapolam aquelas normais para o tipo e justificam a elevação da pena base, mercê do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Quanto às consequências do crime e comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável ao sentenciado, notadamente considerando a diversidade, quantidade e natureza das substâncias apreendidas, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses e a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem levadas em consideração, sobretudo por não preencher o requisito da primariedade, devendo a pena, portanto, se consolidar em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Nos termos do artigo 387, § 2o, do CPP, o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. No caso, entretanto, mesmo considerando o tempo de prisão provisória (05 meses e 18 dias), o regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, mercê do artigo 33, caput e § 2o, “b”, do Código Penal.

Cabe ressaltar que, embora fixada pena privativa de liberdade inferior a 08 (oito) anos, cuidando-se de condenado reincidente, imperativa a fixação do regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, § 1o, do CPP, o juiz, ao proferir sentença condenatória decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

Na espécie, subsistem os motivos que justificaram a conversão da prisão em flagrante do imputado em preventiva, aos 20.01.2020 (fls. 39/40), pois a contumácia (reincidência e outra Ação Penal e TC em trâmite), revelam, de forma concreta, fundado perigo representado pelo estado de liberdade do imputado, pois evidenciado o risco de reiteração criminosa.

Cabe ressaltar que, nos autos da APP cód. 361729, em trâmite por este Juízo, em 17.7.2019, foi colocado em liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, não praticar novos crimes. Todavia, antes mesmo de ser preso novamente por esta APP, foi detido em duas oportunidades portando drogas. A primeira vez em 16.8.2019 portando pequena quantidade de maconha (2,2g) - BOPJC 2019.244529 e a segunda vez em 11.12.2019 por posse de cocaína (03 porções com 12,7g). Por este último fato, responde ao TC cód. 373496.

Assim, não se mostra adequada ou suficiente a fixação de outras medidas cautelares menos rigorosas, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar do imputado, como único meio de assegurar e garantir a ordem pública.

Expeça-se a guia de execução provisória do réu preso, mercê do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT, remetendo-a ao Juízo da VEP local para unificação com a guia que já instrui o PEP no 2000234- 56.2019.8.11.0015. Transitada em julgado a presente sentença, inclua-se o nome do sentenciado no Sistema SINIC – Departamento da Polícia Federal e expeça-se a guia de execução penal definitiva, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1o e 983, §§ 1o a 7o, todos da CNGCGJ/MT.[...]”

Em síntese, a controvérsia refere-se à fração de aumento de pena acerca da reincidência.

Como é cediço, a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

In casu
, indiscutível que, em momento algum o juízo monocrático atingiu a fronteira do arbítrio ao considerar o
quantum
acrescido de 03 (três) meses, em razão da agravante da reincidência, sob a pena base estabelecida em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, o que conduziu a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Tendo como base essa linha argumentativa, a intelecção do processo dosimétrico, insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais, teratologia ou de flagrante desproporcionalidade.

A propósito:

“[...]
O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.”(HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013.)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DOLO EVIDENCIADO - FATOS E CIRCUNSTÂNCIAIS QUE ENVOLVERAM A INFRAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA - DIMINUIÇÃO NO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO NECESSÁRIO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECRÉTO CONDENATÓRIO - DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - NECESSÁRIO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. - A aplicação do princípio da insignificância não é admitida em nosso ordenamento jurídico, pois importaria no desprestígio da função preventiva da pena e estimularia a reiteração de pequenos delitos. - Não faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", CP, o agente que desvirtua a verdade dos fatos. -
Na segunda fase de aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na terceira, o legislador não determinou quantum de majoração ou redução da reprimenda, o qual fica adstrito ao poder discricionário do magistrado
. - Quando as circunstâncias reais do delito conduzirem à fixação da pena privativa de liberdade a patamar inferior a quatro anos, tratando-se de ré reincidente, o regime carcerário poderá ser o semiaberto, desde que as demais circunstâncias judiciais lhes sejam desfavoráveis. - A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. - As circunstâncias que qualificam o crime não podem ser utilizadas como causas especiais de aumento de pena, sob pena de se incorrer em bis in idem
” (TJ/MG, ACR 1.0460.13.000596-6/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1a Câmara Criminal, d.j. 19.11.2013) (Negritou-se)

A despeito das alegações do recorrente, tenho que a sentença invectivada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial
DESPROVEJO
o recurso de apelação manejado pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a r. sentença que condenou ANDERSON EDGAR LESMO MORETTO como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei de Drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022